Tribunal: TJPA
Processo: 0801564-55.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14694 - DPVAT
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801564-55.2023.8.14.0051

APELANTE: WALDOMIRO VASCONCELOS DE CARVALHO

APELADO: JOAO SEGUNDO FREIRE DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CONTRATO VERBAL COM CLÁUSULA DE ÊXITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de arbitramento de honorários, diante da ausência de comprovação de contrato verbal com cláusula de êxito no percentual de 10% sobre a quota hereditária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação pontual do advogado nos autos de inventário, desacompanhada de prova robusta de contrato verbal de honorários com cláusula de êxito, autoriza o arbitramento de valores superiores aos já recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova da existência de contrato verbal com cláusula de êxito, sendo insuficiente a mera atuação pontual do advogado no processo. 4. Aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, que exige comprovação da contratação verbal e dos serviços efetivamente prestados. 5. Prova nos autos indica pagamento de R$6.000,00, valor considerado proporcional ao trabalho efetivamente realizado, não se justificando novo arbitramento.
6. Inexistência de elementos novos ou argumentos jurídicos que infirmem os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova robusta da existência de contrato verbal de honorários com cláusula de êxito impede o arbitramento com base em percentual sobre o proveito econômico da causa. 2. A atuação pontual do advogado, devidamente remunerada, não justifica arbitramento judicial adicional sem comprovação contratual específica.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC/2015, art. 373, I.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801564-55.2023.8.14.0051

AGRAVANTE: WALDOMIRO VASCONCELOS DE CARVALHO

AGRAVADA: JOÃO SEGUNDO FREIRE DE SENA

DECISÃO AGRAVADA: ID.26053784

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.26575793), interposto por WALDOMIRO VASCONCELOS DE CARVALHO (autor), em face de JOÃO SEGUNDO FREIRE DE SENA, contra a decisão (Id.26053784), de minha relatoria, que
negou provimento ao Recurso de Apelação
, reconhecendo a atuação pontual do advogado, mas concluindo pela inexistência de prova robusta do contrato verbal com cláusula de êxito, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA., que nos autos da
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS,
julgou improcedente a demanda.

Em suas
razões recursais
, sustenta em síntese, o autor/agravante, que a decisão monocrática incorreu em erro, ao deixar de reconhecer a comprovação do contrato verbal de honorários e dos serviços efetivamente prestados no processo de inventário, pugnando pela reforma da decisão e pelo arbitramento dos honorários contratuais de êxito no percentual de 10% sobre a quota hereditária do requerido.

Alega que sua pretensão encontra amplo respaldo legal no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) que reconhece, de forma inequívoca, o direito do advogado contratado verbalmente à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, independentemente da existência de contrato formal.

Aduz que o Código de Processo Civil, em seu art. 373, §1º, determina a possibilidade de redistribuição do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da dificuldade de acesso à prova pelo autor da demanda.

Conclui, solicitando a retratação da decisão ou a colocação em mesa do recurso para apreciação e total provimento do recurso.

Sem
contrarrazões ao agravo interno
, conforme certidão de Id.27296692.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO PRESENCIAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
AGRAVO INTERNO,
eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Cumpre reconhecer, de pronto, a impertinência da insurgência recursal.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando conclui não haver comprovação da contratação verbal de honorários, pelo êxito, em valor correspondente a 10%.

Em que pese o inconformismo do Agravante, a decisão agravada aplicou corretamente o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), considerando justa e proporcional a remuneração percebida pelo causídico, como arbitramento judicial pelos atos processuais praticados, atendendo aos requisitos do trabalho realizado, do tempo exigido para o serviço, da complexidade da causa, do valor da questão, do local da prestação dos serviços e do grau de zelo do profissional, conforme se extrai do seguinte trecho:

“A sentença recorrida examinou detidamente a controvérsia, apreciando de forma adequada a prova testemunhal, documental e os elementos extraídos da instrução.

Constatou-se que, embora tenha havido atuação pontual do autor nos autos do inventário, não restou comprovada a existência de contrato verbal com cláusula de êxito na proporção de 10%, como alega.

Colhe-se dos autos, que a atuação do autor consistiu em apenas uma audiência e uma petição, conforme reconhecido inclusive nas contrarrazões. Ademais, o próprio apelante reconhece o recebimento da quantia de R$11.000,00, valor que, conforme provas produzidas, foi ajustado para sua participação pontual na ação sucessória.”

Ressaltou-se, assim, que o substabelecimento e a mera atuação nos autos do inventário não bastam para comprovar a existência de ajuste contratual de honorários de êxito, tampouco a sua extensão percentual, não cumprindo o autor o ônus do art. 373, I do CPC, e quanto ao arbitramento judicial, este foi corretamente aplicado no sentido de reconhecer suficiente o valor recebido pelos serviços prestados, impondo-se a improcedência do pedido.

Assim, não se vislumbra qualquer vício que justifique a reforma da decisão monocrática, que analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Portanto, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém/PA., data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 26/01/2026